Tribunal: TJPA
Processo: 0800146-24.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800146-24.2024.8.14.0059

APELANTE: ALAN MIRANDA LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 468 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3; (ii) estabelecer se o regime inicial semiaberto deve ser abrandado; (iii) verificar se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos; (iv) determinar se é cabível a redução da pena de multa e a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença negou o redutor com base em processo em andamento, o que contraria a jurisprudência do STF e do STJ, que exige condenação transitada em julgado para afastar o benefício do tráfico privilegiado.

4. O réu foi absolvido no processo mencionado na sentença, razão pela qual se reconhece a causa de diminuição na fração máxima de 2/3, fixando-se a pena definitiva em 1 ano, 6 meses e 23 dias de reclusão e 156 dias-multa.

5. Mantém-se o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6. Como a sentença já havia concedido a isenção das custas processuais, não subsiste interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.

Tese de julgamento:
“1. É incabível afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com base exclusivamente em processos ou inquéritos em andamento. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, arts. 33, § 3º, e 44, III; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.063.162/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém(PA), 2 a 9 de junho de 2025

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alan Miranda Leal apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Soure/PA que o condenou à pena de 4 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 468 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 19037524).

O apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou o abrandamento do regime inicial do cumprimento da reprimenda. Ao final, requer a redução do valor da pena de pecuniária, além do deferimento da gratuidade judiciária (ID 19037531).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19037535), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 19083057).

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e comporta provimento parcial.

Na hipótese, a defesa postula, em primeiro plano, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.

In casu
, a magistrada sentenciante deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 nos seguintes moldes:

Quanto à causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, art. 33 da Lei 11.343/2006. Estabelece tal dispositivo que nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Como bem se sabe, o dispositivo legal ora invocado consubstancia a hipótese do denominado tráfico privilegiado, cuja finalidade é abrandar a pena do traficante que preencher os requisitos legais estabelecidos pelo legislador.

Com efeito, a partir da redação legal acima disposta, pode-se concluir que para que o réu possa fazer jus ao benefício da diminuição, deverão estar presentes quatro requisitos cumulativos: (a) agente primário; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; (d) não integração de organização criminosa.

Sobre a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, Renato Marcão leciona que para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer todos os requisitos, cumulativamente.

[...]

In casu
, o tráfico de drogas não foi um fato isolado na vida do réu, eis que este se dedica a atividade criminosa, de forma habitual, tanto que responde a outro processo por tráfico de droga nesta comarca (nº 0007146-84.2019.8.14.0059). (ID 19037522, pág. 7)

Sem embargo, ressalto que a fundamentação divergiu da jurisprudência majoritária, porquanto “o mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.063.162/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.06.2023), como se deu na espécie, em que o apelante não registra condenação com trânsito em julgado em seu desfavor.

Além disso, conforme consulta ao Sistema PJE-1º Grau, verificou-se que o apelante foi absolvido no referido processo (
vide
ApOrd n. 0007146-84.2019.8.14.0059, ID 112627692), circunstância que apenas reforça a fragilidade da fundamentação utilizada na sentença.

Por tais razões, mantida a pena intermediária em 4 anos, 8 meses e 7 dias reclusão e 468 dias-multa, reconheço a privilegiadora do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3, diante da ausência de elementos que justifiquem a sua incidência em patamar diverso. Destarte, estabeleço a pena definitiva do apelante em 1 ano, 6 meses e 23 dias de reclusão e 156 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Apesar da redução da reprimenda, mantenho o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, §3º). Pelo mesmo motivo, afigura-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, III).

Por fim, tendo em conta que o juízo recorrido isentou o apelante do pagamento das custas processuais (ID 19037522, pág. 11), não subsiste interesse no pedido de concessão da gratuidade judiciária, incidindo, sob tal ângulo, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025